Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-30.2019.8.11.0046
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DOS SANTOS 27849194802 - CNPJ: 22.501.537/0001-78 (RECORRENTE), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA ENERGISA.

1.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais e materiais em razão das constantes interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, embora adimplente com as suas obrigações contratuais (contraprestação).

2.

No caso em análise, o restabelecimento do fornecimento de energia foi realizado dentro do prazo previsto na Resolução nº 414/2010, isto é, de 48h, tendo em vista que a unidade consumidora afetada situa-se na zona rural, o que se evidencia, portanto, ausência de falha do serviço prestado pela reclamada.

3.

Assim, não é qualquer suspensão no fornecimento de energia que enseja, portanto, o ressarcimento. É necessário que os limites estabelecidos pela legislação aplicável sejam desrespeitados.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA ENERGISA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido
MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS
postula indenização por danos materiais morais e materiais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, embora adimplente com suas obrigações contratuais (contraprestação). Aduz que no ano de 2015 sofreu prejuízos financeiros em razão das constantes oscilações no serviço de energia elétrica, uma vez que trabalha no ramo da piscicultura e depende do serviço essencial para manter a refrigeração dos pescados.

Sustenta que outubro de 2015, após a suspensão da energia elétrica, teve um prejuízo de R$ 2.160,00 referente a perda de 120kg de tambaqui, ainda, em 05 de dezembro de 2015 novamente houve queda de energia em sua propriedade rural sendo que o serviço somente foi restabelecido após 48 horas, o que acarretou na perda de 246kg de pescado além de 120 ovos que estavam em uma chocadeira elétrica.

Aduz que por buscou a restituição do prejuízo através de pedido administrativo junto à concessionária, contudo, os pedidos foram indeferidos. Apresentou diversos protocolos de reclamação, boletim de ocorrência e cópia de procedimento administrativo junto ao Procon/MT. Ao final, busca a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos materiais e morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que não restou comprovada a interrupção do serviço.

Por sua vez, o Autor
MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS
requer a reforma parcial da sentença, a fim de que a concessionária seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais referentes a perda do pescado devidamente comprovada nos autos.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020